Tribunal: TJBA
Processo: 8124034-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124034-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAULINA DE SOUZA LEMOS

Advogado(s)
:
HALPH DINIZ PENTEADO, DANIEL SILVA MOURA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/1998. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RAULINA DE SOUZA LEMOS contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que julgou improcedentes os pedidos de fornecimento de medicação à base de canabidiol, denominada UP LINE-ISOSPEC, para uso domiciliar, e de indenização por danos morais. A apelante, idosa de 80 anos, afirma possuir insuficiência venosa periférica avançada, classificação CEAP 4, associada a comorbidades como ateromatose, hipertensão e diabetes, e sustenta a essencialidade do medicamento diante do insucesso de tratamentos convencionais, invocando autorização de importação da ANVISA e a Lei nº 14.454/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear medicamento à base de canabidiol, de uso contínuo e domiciliar, prescrito por médico assistente e com autorização de importação pela ANVISA; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura, fundada em exclusão legal de medicamentos de uso domiciliar, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas, como antineoplásicos orais, medicação assistida ou itens previstos no Rol da ANS para essa finalidade.

4. A regra do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, relativa à cobertura de tratamento ou procedimento não listado no Rol da ANS, não afasta a exclusão legal específica prevista no art. 10, VI, da mesma lei, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.071.955/RS.

5. A autorização de importação da ANVISA indica segurança sanitária mínima, mas não impõe à operadora de plano de saúde o dever de custear medicamento de uso domiciliar fora da unidade de saúde, conforme reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.224.539/SP.

6. A prescrição do médico assistente possui relevância clínica, mas não vincula a operadora ao custeio de tratamento expressamente excluído da cobertura legal obrigatória.

7. O caso não envolve continuidade de tratamento hospitalar, mas uso domiciliar contínuo de medicamento sem data definida para término, hipótese alcançada pela exclusão legal de cobertura.

8. A negativa de cobertura amparada em cláusula legal e em interpretação contratual razoável configura exercício regular de direito e não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear medicamento à base de canabidiol de uso domiciliar contínuo quando a hipótese se enquadra na exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

2. A regra do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998 não neutraliza as exclusões legais expressas previstas nos incisos do caput do mesmo artigo.

3. A autorização de importação da ANVISA e a prescrição médica não impõem, por si sós, o dever de custeio de medicamento de uso domiciliar legalmente excluído da cobertura obrigatória.

4. A negativa de cobertura fundada em exclusão legal e em interpretação contratual razoável não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 931; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, e art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.03.2024; STJ, REsp 2.224.539/SP, Quarta Turma, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8124034-53.2024.8.05.0001, em que figura como apelante RAULINA DE SOUZA LEMOS e como apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora